Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733313-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal Suscitado: Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Nos termos do art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória, ficam dispensadas as informações (Id. 68261764). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator